Tribunal: TJDFT
Processo: 0733640-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733640-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, RODRIGO BATISTA MEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista que o ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, intimem-se os agravantes para, querendo, justificar o cabimento do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator